Tribunal: TJMT
Processo: 1016268-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016268-03.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, na qualidade de custos legis, assistindo a infante A.V.M.D.S., representada por sua genitora PATRÍCIA APARECIDA MARCELINO DA SILVA, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Execução de Alimentos n.° 1000448-68.2018.8.11.0025, ajuizada em desfavor de SILVIO PINTO CALDEIRA JÚNIOR, revogou a prisão civil do Agravado .
Inconformado, insurge-se o membro do Parquet requestando a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que a revogação da prisão civil do Recorrido ocorreu de forma injustificada.
Afirma que o Executado/Agravado não demonstrou justificativa plausível para afastar o inadimplemento da obrigação alimentar. Sustenta que o Recorrido, além de não comprovar a incapacidade financeira para arcar com a prestação alimentícia, o fato deste ter comorbidades (hipertensão e obesidade) não o exime de cumprir pena restritiva de liberdade.
Noutro ponto, manifesta inconformismo quanto à alteração do rito a ser seguido na Execução de Alimentos. Ressalta que o Juiz “sequer deu oportunidade para a exequente se manifestar previamente acerca da alteração, sobretudo porque é faculdade da parte escolher o rito...”
Sob estes argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser mantida a prisão civil do Recorrido. No mérito, pede o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão objurgada se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do art. 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal pleiteada. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida. Reitero: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
De elementar conhecimento que a prisão civil por débito alimentar constitui medida coercitiva de natureza excepcional no ordenamento jurídico pátrio, cujo único objetivo é compelir o devedor de alimentos a pagar o quanto deve ao alimentado, ou em termos menos drásticos, garantir a subsistência do beneficiário.
Na hipótese, da análise dos autos e documentação que o acompanha nesta quadra de cognição sumária, não é possível entrever com a clareza necessária a confluência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine.
Com efeito, em que pesem às alegações do órgão Ministerial, tenho que a decisão vergastada foi proferida não comporta alteração de plano.
Na data de 23/04/2021, no intento de quitar as parcelas alimentícias em atraso, o Agravado apresentou em Juízo proposta de acordo em que ofereceu R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) de entrada e o remanescente em 63 (sessenta e três) parcelas, nos seguintes moldes: 8 parcelas de R$ 300,00 (referente ao ano de 2021); 12 parcelas de R$ 360,00 (referente ao ano de 2022); 12 parcelas de R$ 400,00 (referente ao ano de 2023); 12 parcelas de R$ 500,00 (referente ao ano de 2024); 12 parcelas de R$ 600,00 (referente ao ano de 2025); 7 parcelas de R$ 310,00 (referente ao ano de 2026), totalizando a monta de R$ 30.142,95 (trinta mil, cento e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), como se vê do ID. 54037429 – autos principais.
Do mês de abril do ano em curso até a data de hoje (10/09/2021), constata-se que o Agravado vem efetuando o pagamento das prestações alimentícias atuais e o parcelamento das pretéritas; além disso, depositou em Juízo a entrada de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) como se denota dos IDs. 54037432; 54129745; 52401146; 55240146; 57767328; 60379898; 60756384; 62709482, 63275010.
Essas circunstâncias demonstram, ao menos nesta quadra de cognição breve, o animus solvendi do Agravado frente à obrigação alimentar objeto da demanda.
Importante ressaltar que o objetivo principal da prisão civil em razão de débito alimentar é coagir o devedor de alimentos a pagar prestação pecuniária ao alimentado para garantir a sua subsistência ou ao menos preservar qualidade de vida do dependente de alimentos. Se não há risco iminente à vida do credor de alimentos, configura-se como desmedida a prisão civil do alimentante que, como se sabe, é restrita e excepcional opção constitucional.
Como destacado, o Recorrido vem pagando pontualmente as prestações alimentícias devidas a A.V.M.D.S., de modo que, ao menos prima facie, não vislumbro risco iminente à vida ou à saúde da infante. Logo, concluo que a prisão civil do Recorrido é medida desproporcional ao caso concreto.
À vista do exposto, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma do decisum objurgado nesta fase inicial do processo, sendo, pois, de rigor, o indeferimento da tutela recursal pleiteada.
Registro que, para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Recorrente.
Por tais considerações, indefiro o efeito ativo pleiteado.
Comunique-se à Juíza da causa o teor desta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, ofertar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora